Tribunal: CARF
Processo: 10340.720050/2021-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). REGIME SUBSTITUTIVO. OPÇÃO. MANIFESTAÇÃO POR MEIO DA DCTF. VALIDADE.
A manifestação da opção pela CPRB, nos termos do artigo 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011, não se restringe exclusivamente ao pagamento em espécie da primeira quota ou quota única no vencimento. Conforme o entendimento atual e vinculante exarado na Solução de Consulta COSIT no 03/2022, que reformou integralmente a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018, a opção pode ser exercida de forma expressa e irretratável mediante a apresentação de declaração na qual se confessa o tributo.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 14/2018. REFORMA PELA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 03/2022.
a Solução de Consulta COSIT no 03/2022 esclarece que a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento após o vencimento sujeita o contribuinte apenas a sanções próprias, não implicando na preclusão do direito de opção pela sistemática da desoneração da folha de pagamento.
PAGAMENTO EM ATRASO OU POR MEIO DE PARCELAMENTO (PERT/TRANSAÇÃO). OPÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.
O pagamento da CPRB realizado em atraso ou mediante adesão a parcelamento especial, a exemplo do PERT ou de transação tributária, não descaracteriza a opção pelo regime substitutivo, tampouco implica preclusão do direito do contribuinte à adoção da CPRB no respectivo período de apuração.
LANÇAMENTO FISCAL. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. INDEVIDA.
É indevida a glosa das compensações informadas em GFIP quando comprovada a opção válida pela CPRB. O lançamento que exige a contribuição prevista no artigo 22, incisos I e III, da Lei no 8.212/1991, desconsiderando a opção regularmente exercida, carece de fundamento legal.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA.
Configura cobrança em duplicidade a exigência da contribuição sobre a folha de salários sem o abatimento dos valores declarados, parcelados ou pagos a título de CPRB. Reconhecida a validade da opção, impõe-se o cancelamento integral do crédito tributário lançado.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não confisco encontra óbice na súmula CARF no 02.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720050/2021-42
ACÓRDÃO
2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANGO DM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). REGIME
SUBSTITUTIVO. OPÇÃO. MANIFESTAÇÃO POR MEIO DA DCTF. VALIDADE.
A manifestação da opção pela CPRB, nos termos do artigo 9o, § 13, da Lei
no 12.546/2011, não se restringe exclusivamente ao pagamento em
espécie da primeira quota ou quota única no vencimento. Conforme o
entendimento atual e vinculante exarado na Solução de Consulta COSIT no
03/2022, que reformou integralmente a Solução de Consulta Interna Cosit
no 14/2018, a opção pode ser exercida de forma expressa e irretratável
mediante a apresentação de declaração na qual se confessa o tributo.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 14/2018. REFORMA PELA SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 03/2022.
a Solução de Consulta COSIT no 03/2022 esclarece que a entrega
intempestiva de declarações ou o pagamento após o vencimento sujeita o
contribuinte apenas a sanções próprias, não implicando na preclusão do
direito de opção pela sistemática da desoneração da folha de pagamento.
PAGAMENTO
EM
ATRASO
OU
POR
MEIO
DE
PARCELAMENTO
(PERT/TRANSAÇÃO). OPÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.
O pagamento da CPRB realizado em atraso ou mediante adesão a
parcelamento especial, a exemplo do PERT ou de transação tributária, não
descaracteriza a opção pelo regime substitutivo, tampouco implica
preclusão do direito do contribuinte à adoção da CPRB no respectivo
período de apuração.
LANÇAMENTO FISCAL. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. INDEVIDA.
É indevida a glosa das compensações informadas em GFIP quando
comprovada a opção válida pela CPRB. O lançamento que exige a
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720050/2021-42
2
contribuição prevista no artigo 22, incisos I e III, da Lei no 8.212/1991,
desconsiderando a opção regularmente exercida, carece de fundamento
legal.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA.
Configura cobrança em duplicidade a exigência da contribuição sobre a
folha de salários sem o abatimento dos valores declarados, parcelados ou
pagos a título de CPRB. Reconhecida a validade da opção, impõe-se o
cancelamento integral do crédito tributário lançado.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO
CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não
confisco encontra óbice na súmula CARF no 02.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese,Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, JohnnyWilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720050/2021-42
3

RELATÓRIO
1.DA AUTUAÇÃO FISCAL E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 451/502, interposto em face do Acórdão de
Impugnação no101-022.995, exarado pela 5a Turma da DRJ/RJ01, em 31 de janeiro de 2023, às
fls.426/435, que julgou improcedente a Impugnação, apresentada por FRANGO DM INDÚSTRIA e
COMÉRCIO de ALIMENTOS, às fls. 261/309, contra Autos de Infração lavrados pela DRF –
LONDRINA, às fls. 227/236.
Para exposição dos fatos, transcreve-se o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração referente à contribuição previdenciária patronal
sobre folha de pagamento prevista nos incisos I e III do artigo 22 Lei no
8.212/1991, cobrada de 01/2016 a 12/2018, incluindo o 13o salário. O montante
total da exação foi de R$ 9.805.776,55, acrescidos de multa de ofício de 75% e
juros SELIC.
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 237/249):
DA OPÇÃO PELA CPRB.
A empresa, por não ter efetuado o pagamento em DARF das competências
janeiro/2016, janeiro/2017 e janeiro/2018, não formalizou sua opção pela
substituição tributária da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a
folha de pagamento pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB),
instituída pela Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011 e alterações posteriores
e deve recolher as contribuições previstas nos incisos I e III do caput do artigo 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Devido a inexistência de formalização da opção pela substituição tributária sobre
a folha de pagamento, tem-se que a empresa inseriu valores indevidos a título de
ajuste da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta no campo
"COMPENSAÇÃO"
da
GFIP,
reduzindo
indevidamente
a
contribuição
previdenciária patronal, o que motivou o presente lançamento de ofício (Auto de
Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador – Código de
Receita 2141).
Cientificado do auto de infração em 19/01/2021 (fl. 256), o contribuinte
apresentou em 18/02/2021 impugnação de fls. 261/309, com as seguintes teses
de defesa abaixo resumidas:
As competências objeto da fiscalização, de 01/2016 a 12/2018, incluindo as dos
meses de janeiro de cada ano-calendário, foram declaradas em DCTF constituindo
assim o débito decorrente da CPRB, sob código 2991 e que incluiu as referidas
competências em parcelamento, com os devidos acréscimos legais de multa e
juros.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720050/2021-42
4
As GFIP das competências janeiro/2016, janeiro/2017 e janeiro/2018 foram
transmitidas dentro do prazo previsto na regulamentação com declaração de
compensação no valor total de R$ 364.641,75 como consequência da opção pela
desoneração da folha de pagamento nos anos-calendários de 2016 a 2018. Os
valores foram informados na memória de cálculo apresentada.
A opção pela tributação substitutiva pela desoneração da folha de pagamentos
para todos os anos-calendários de 2016, 2017 e 2018 está demonstrada, o que
impõe a necessidade de cancelamento do auto de infração em epígrafe e do
crédito tributário nele constituído, pois totalmente indevido.
Desenquadrar a opção devidamente realizada pela empresa nos anos-calendários
de 2016, 2017 e 2018 apenas pelo fato de que o débito do mês de janeiro foi pago
via parcelamento e com todos os acréscimos legais, é uma das formas legalmente
previstas na legislação para a regularização do crédito tributário, representa
restrição manifestamente incompatível com a própria finalidade da Lei no
12.546/2011.
Impõe-se a necessidade de cancelamento do auto de infração em epígrafe e do
crédito tributário nele constituído, pois está evidente a opção pela desoneração
da folha realizada para todos os anos-calendários de 2016, 2017 e 2018 com a
transmissão tempestiva das suas declarações e com o pagamento, via
parcelamento, do débito apurado nos respectivos meses de janeiro, em
obediência ao disposto no artigo 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011.
A discussão concernente ao condicionamento do pagamento em espécie a
concessão da desoneração da folha de pagamento ao contribuinte, já foi objeto
de discussão no âmbito judicial, oportunidade em que restou consignado
entendimento no sentido de reconhecer que descabe a Administração Pública
Federal condicionar a opção pelo contribuinte ao pagamento da contribuição, em
espécie, para que seja concedido o direito à desoneração da folha de pagamento
(pagamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta). É nesse sentido
o Acórdão proferido nos autos de Apelação Cível no 5002646-09.2016.4.04.7203,
julgado pela 2a Turma do Egrégio Tribunal Federal da 4a Região.
DOS EQUÍVOCOS OBSERVADOS NO CÁLCULO APRESENTADO PELA FISCALIZAÇÃO
– DUPLICIDADE NA COBRANÇA.
A fiscalização operou em desfavor da empresa de duas formas. Primeiro, pela não
aceitação do enquadramento da impugnante ao regime substitutivo para todos os
anos-calendários de 2016, 2017 e 2018. Segundo, porque desconsiderou por
completo os pagamentos realizados pela empresa a título de CPRB para todo o
período fiscalizado e sequer apresentou uma justificativa e/ou o fundamento legal
para esta conduta, o que, mais uma vez, demonstra a total desproporcionalidade
e falta de razoabilidade na autuação fiscal em rebate.
O AFRFB desconsiderou os valores dos débitos constituídos a título de CPRB que
foram parcelados, cujo valor consolidado no PERT e na Transação totalizam R$
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720050/2021-42
5
917.201,97, como assim foi possível observar no demonstrativo apresentado. Tais
valores, apesar de suprimidos no cálculo da fiscalização, foram prontamente
recebidos pela RFB e pela PGFN, o que comprova o equívoco no levantamento
apresentado e a necessidade de que os valores desconsiderados indevidamente
sejam excluídos do crédito tributário constituído por meio do auto de infração em
epígrafe.
1.1DO LANÇAMENTO FISCAL
O presente processo administrativo fiscal teve origem em procedimento de
fiscalização instaurado com a finalidade de verificar a regularidade do recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de salários da contribuinte,
relativamente ao período de apuração compreendido entre 01/01/2016 e 31/12/2018.
No curso da ação fiscal, a autoridade fazendária analisou as Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e constatou que a contribuinte procedeu a
ajustes no campo “compensação”, com o objetivo de reduzir a base de cálculo das contribuições
previstas no artigo 22, incisos I e III, da Lei no 8.212/1991, em razão da adoção do regime
substitutivo da CPRB, instituído pela Lei no 12.546/2011.
Todavia, a fiscalização entendeu que a opção pelo regime da CPRB não teria sido
validamente formalizada, sob o fundamento de que não foi identificado o pagamento em espécie,
por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), das contribuições relativas
às competências de janeiro de 2016, janeiro de 2017 e janeiro de 2018, nos respectivos
vencimentos.
Em razão dessa suposta irregularidade, foi lavrado Auto de Infração, com a
constituição de crédito tributário no montante consolidado de R$ 9.805.776,55, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados pela taxa SELIC, ao argumento de que a
ausência do pagamento tempestivo da primeira competência do ano implicaria o enquadramento
compulsório da contribuinte no regime de tributação sobre a folha de salários durante todo o
respectivo ano-calendário.
1.2. DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação tempestiva, sustentando a
validade de sua opção pelo regime da desoneração da folha de pagamento.
Alegou que a manifestação de vontade ocorreu de forma inequívoca por meio da
entrega das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referentes às
competências de janeiro de cada exercício, nas quais foram confessados os débitos sob o código
de receita 2991, específico da CPRB.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720050/2021-42
6
Aduziu que a ausência de pagamento em espécie no vencimento decorreu de
dificuldades financeiras momentâneas, mas que os valores foram devidamente declarados e
posteriormente regularizados mediante adesão a programas de parcelamento, notadamente o
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), no que se refere às competências de 2016 e
2017, e a Transação Excepcional junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos
débitos de 2018.
Argumentou, ainda, que o cumprimento das obrigações acessórias, a exemplo da
informação em GFIP e da apresentação de memórias de cálculo à fiscalização, evidenciaria de
forma suficiente a intenção de opção pelo regime substitutivo, sendo desarrazoado o
desenquadramento retroativo em razão exclusiva da extemporaneidade do pagamento.
2. DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, às fls.227/236, o Relatório Fiscal (fls. 237/249),
e a Impugnação apresentada pelo Contribuinte, às fls. 261/309, a 5a Turma da DRJ/RJ01, exarou
Acórdão de Impugnação no 101-022.995, em 31 de janeiro de 2023, às fls.426/435, que julgou
improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância fundamentou-se no entendimento então vigente
consubstanciado na Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018, segundo a qual a opção pela
CPRB estaria condicionada ao pagamento efetivo e tempestivo da contribuição relativa à
competência de janeiro de cada ano. Entendeu o colegiado julgador que a entrega de declarações
fiscais configuraria mera obrigação acessória, insuficiente para caracterizar a opção pelo regime
substitutivo, inexistindo amparo legal para o reconhecimento de opção fundada em pagamentos
extemporâneos ou parcelamentos. Manteve-se, ainda, a aplicação da multa de ofício de 75% e a
incidência de juros de mora sobre a penalidade.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
CPRB. OPÇÃO. PAGAMENTO NO VENCIMENTO.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
CPRB RECOLHIDA INDEVIDAMENTE. APROVEITAMENTO NO CURSO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições recolhidas indevidamente a título de CPRB podem ser objeto de
repetição do indébito em âmbito administrativo por meio de procedimentos
específicos atinentes à restituição e à compensação, descabendo seu
aproveitamento no âmbito do contencioso administrativo.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720050/2021-42
7
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A autoridade fiscal está obrigada a aplicar as multas de ofício nos exatos termos
estabelecidos pela legislação, no caso em tela a Lei no 9.430/1996.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE CARF No
108.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora calculados à taxa referencial Selic.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de
provas caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
3.RECURSO VOLUNTÁRIO
FRANGO DM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, interpôs Recurso Voluntário,
tempestivamente, às fls. 451/502, no qual pleiteia a reforma integral da decisão recorrida.
Sustenta, inicialmente, a superveniência da Solução de Consulta COSIT no 03/2022,
que revisou o entendimento anteriormente firmado na SCI COSIT no 14/2018, reconhecendo que a
manifestação da opção pela CPRB pode ocorrer mediante a apresentação de declaração que
confesse o tributo, notadamente a DCTF, independentemente da data do efetivo pagamento.
Defende que a confissão do débito vincula tanto o contribuinte quanto a Administração Tributária,
tornando a opção válida e irretratável.
Nesse sentido, o recorrente argumenta, ainda, que o pagamento por meio de
parcelamento, inclusive no âmbito do PERT ou de transação tributária, constitui modalidade
legítima de suspensão e posterior extinção do crédito tributário, produzindo efeitos jurídicos
equivalentes ao pagamento à vista para fins de regularidade fiscal.
Nesse prisma, aduz que o lançamento impugnado incorre em duplicidade de
exigência, ao cobrar contribuições sobre a folha de salários sem considerar os valores já
declarados, parcelados ou pagos a título de CPRB.
Por fim, reitera a alegação de caráter confiscatório da multa de ofício aplicada, bem
como a ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a penalidade, requerendo o
cancelamento integral do auto de infração.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720050/2021-42
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator

1.ADMISSIBILIDADE
Conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer da alegação do
recorrente de inconstitucionalidade da multa por suposto caráter confiscatório, em razão do óbice
imposto pela súmula no 2 do CARF, que dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, prosseguindo-se na análise das demais matérias
suscitadas.
2.MÉRITO

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO JURÍDICA
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FRANGO DM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, em face de decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, consubstanciada no Acórdão no 101-022.995, que julgou improcedente a impugnação
e manteve integralmente o Auto de Infração lavrado para exigir contribuições previdenciárias
patronais, acrescidas de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorre de procedimento fiscal destinado a verificar compensações
informadas em GFIP no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018, relativas à desoneração
da folha de pagamento (CPRB). A fiscalização entendeu inexistente a opção válida pelo regime
substitutivo, sob o fundamento de que a contribuinte não teria efetuado, no prazo legal, o
pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta nas competências de janeiro de cada
exercício, requisito considerado indispensável à formalização da opção.
Em razão desse entendimento, foram glosadas as compensações informadas em
GFIP, sendo exigida a contribuição patronal ordinária prevista no artigo 22, incisos I e III, da Lei no
8.212/1991, com aplicação de multa de ofício de 75% e juros calculados pela taxa SELIC.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720050/2021-42
9
Na impugnação, a contribuinte sustentou que exerceu validamente a opção pela
CPRB, tendo transmitido tempestivamente as DCTFs correspondentes, declarado os débitos sob o
código próprio do regime substitutivo, cumprido as obrigações acessórias relativas à GFIP e
incluído os débitos em parcelamentos especiais. Alegou, ainda, a ocorrência de cobrança em
duplicidade, bem como a desproporcionalidade da multa e a ilegalidade dos juros incidentes sobre
a penalidade.
A decisão recorrida manteve integralmente o lançamento, assentando que a opção
pela CPRB somente se aperfeiçoaria mediante pagamento tempestivo, entendimento amparado
na então vigente Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018, afastando a suficiência da
declaração em DCTF ou do pagamento extemporâneo.
No Recurso Voluntário, a recorrente reitera as alegações defensivas e acrescenta
fundamento superveniente, consistente na Solução de Consulta COSIT no 03/2022, que revogou
expressamente a orientação anterior e reconheceu que a opção pela CPRB pode ser manifestada
não apenas pelo pagamento, mas também pela confissão do débito em declaração, entendimento
de caráter vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Sustenta que transmitiu tempestivamente as declarações, cumpriu as normas
procedimentais relativas à GFIP, declarou e parcelou os débitos correspondentes, de modo que o
pagamento fora do vencimento sujeita-se apenas a encargos moratórios, não implicando a perda
do direito de opção. Afirma, por fim, que o lançamento impugnado desconsidera valores já pagos,
gerando cobrança em duplicidade e violando a finalidade da desoneração da folha de pagamento.
A controvérsia cinge-se a examinar, no mérito, se a Solução de Consulta COSIT no
03/2022, de caráter vinculante e superveniente, é aplicável ao caso concreto; se a confissão do
débito por meio da DCTF constitui meio idôneo para a manifestação válida da opção pelo regime
da CPRB; se o pagamento extemporâneo ou realizado mediante parcelamento é apto a
descaracterizar a opção pelo regime substitutivo; se o cumprimento tempestivo das obrigações
acessórias, notadamente da GFIP, confirma a referida opção; bem como se há duplicidade de
cobrança diante dos recolhimentos efetuados por meio de parcelamentos. Subsidiariamente,
cumpre apreciar a legalidade e a proporcionalidade da multa de ofício e dos juros exigidos, à luz
da legislação de regência e da jurisprudência consolidada no âmbito do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
2.2SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 03/2022 – REFORMA DA ORIENTAÇÃO VINCULANTE
O cerne da controvérsia e o fundamento basilar do acórdão recorrido residem na
premissa de que a opção pela CPRB somente seria válida se manifestada pelo pagamento integral
e tempestivo da contribuição de janeiro de cada ano. Tal entendimento encontrava amparo na
Solução de Consulta Interna COSIT no 14, de 05 de novembro de 2018. Todavia, é imperativo
consignar que a Administração Tributária, em um exercício de autotutela e adequação
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720050/2021-42
10
hermenêutica, editou a Solução de Consulta COSIT no 03, de 27 de maio de 2022, que reformou e
revogou expressamente a mencionada SCI no 14/2018.
A nova Solução de Consulta, que possui efeito vinculante para toda a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil por força do artigo 33 da Instrução Normativa RFB no
2.058/2021, estabelece em sua ementa que "a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo, atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)".
Dessa forma, o acórdão da DRJ, ao ser proferido em 31/01/2023, ignorou o fato de
que a orientação que condicionava a validade da opção exclusivamente ao pagamento tempestivo
já não subsistia no ordenamento administrativo. A SCI no 03/2022 reconhece que a confissão do
débito em declaração é ato constitutivo do crédito e, como tal, suficiente para vincular o
contribuinte ao regime escolhido. Ao aplicar uma norma interna revogada e diametralmente
oposta à orientação atual, o colegiado de origem incorreu em erro de direito que impõe a reforma
do julgado.
Diante disso, assiste razão ao contribuinte.
2.3DA FORMA DE APURAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DA CPRB
A Lei no 12.546/2011 instituiu a sistemática da desoneração da folha como um
regime substitutivo das contribuições previstas no artigo 22 da Lei no 8.212/1991. A partir de
dezembro de 2015, por intermédio da Lei no 13.161/2015, essa substituição deixou de ser
obrigatória e passou a ser facultativa. O artigo 9o, § 13, do referido diploma legal, estabelece que a
opção pela tributação substitutiva será manifestada mediante o pagamento da contribuição sobre
a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Contudo, a interpretação sistemática desse dispositivo, conforme agora
consolidado pela própria COSIT, indica que o termo "pagamento" deve ser lido em conjunto com
os atos de constituição do crédito. A Recorrente comprovou que transmitiu tempestivamente as
DCTFs referentes aos meses de janeiro de 2016, 2017 e 2018, declarando débitos sob o código de
receita 2991. Essa declaração constitui o crédito tributário de forma definitiva, sujeitando o
contribuinte à cobrança executiva em caso de inadimplemento.
Não se mostra razoável que a Administração aceite a DCTF como instrumento hábil
para inscrever o débito em Dívida Ativa e promover atos constritivos ao patrimônio do devedor,
mas se recuse a reconhecê-la como meio idôneo para definir a forma de tributação. A entrega da
declaração confessa o tributo e formaliza a opção de maneira irretratável, atingindo o escopo
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720050/2021-42
11
pretendido pelo legislador de conferir previsibilidade à arrecadação e ao planejamento fiscal.
Portanto, a Recorrente cumpriu o requisito da manifestação da vontade dentro do prazo legal.
2.4DA TRANSMISSÃO DA GFIP E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
Adicionalmente aos procedimentos realizados em sede de DCTF, a Recorrente
observou rigorosamente as normas procedimentais estabelecidas no Ato Declaratório Executivo
CODAC no 93/2011. O artigo 4o do referido ADE determina que as empresas que fazem jus à
redução da contribuição patronal devem informar o ajuste no campo "Compensação" da GFIP
para neutralizar o cálculo automático do sistema SEFIP, que não estava adequado à desoneração à
época.
Verifica-se nos autos que a Recorrente transmitiu as GFIPs das competências de
janeiro de cada ano informando os valores de compensação decorrentes da desoneração. Ao fazê-
lo, a empresa externou sua posição perante o Fisco de que não estava sujeita à alíquota de 20%
sobre a folha de salários, mas sim ao regime substitutivo. A memória de cálculo apresentada (fls.
39 a 80) detalha minuciosamente a segregação de receitas relacionadas e não relacionadas,
demonstrando que a empresa agiu com total transparência e amparo técnico.
A fiscalização não contestou os valores apurados na memória de cálculo nem o
enquadramento fático da empresa nos requisitos de fabricação de produtos desonerados. A glosa
baseou-se exclusivamente em uma formalidade interpretativa sobre o momento e a forma do
pagamento da primeira parcela. Ao demonstrar que as obrigações acessórias foram cumpridas
tempestivamente, a Recorrente confirmou sua opção pelo regime mais benéfico, o que torna
ilegítima a exigência da contribuição patronal ordinária sobre todo o ano-calendário.
2.5DO PAGAMENTO VIA PARCELAMENTOS (PERT E TRANSAÇÃO)
Um dos pontos mais sensíveis da defesa da Recorrente é a demonstração de que os
débitos de CPRB gerados pela opção não ficaram sem pagamento. A empresa demonstrou que
incluiu os débitos da CPRB das competências de janeiro/2016 e janeiro/2017 no Programa Especial
de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496/2017. Referido parcelamento foi
consolidado e integralmente liquidado mediante o uso de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
de CSLL, o que, nos termos do artigo 156 do CTN, configura a extinção definitiva do crédito
tributário.
Quanto ao ano de 2018, os débitos foram incluídos na modalidade de Transação
Excepcional da PGFN, amparada pela Lei no 13.988/2020 e Portaria PGFN no 14.402/2020. A
transação é negócio jurídico bilateral que, uma vez formalizado e cumprido, suspende a
exigibilidade e extingue o crédito. A inclusão desses débitos em parcelamentos especiais
demonstra que o contribuinte assumiu a responsabilidade pelo pagamento, acrescido das multas e
juros moratórios devidos pela extemporalidade.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720050/2021-42
12
A Solução de Consulta COSIT no 03/2022 reforça esse ponto ao dispor que o
pagamento após o prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias, mas não à
perda do direito de opção. Exigir que a opção dependa de um pagamento "em espécie" e "no
vencimento" criaria uma condition não prevista em lei e constituiria sanção política, impedindo o
acesso a um regime tributário legalmente instituído por mera dificuldade financeira momentânea
do contribuinte. Se o tributo foi declarado, parcelado e está sendo pago (ou já foi liquidado), a
finalidade arrecadatória e fiscalizatória foi plenamente atingida.
2.6 DA MOTIVAÇÃO DA DESONERAÇÃO E DO INTUITO DO LEGISLADOR
A exposição de motivos da Medida Provisória no 540/2011, convertida na Lei no
12.546/2011, revela que o legislador buscou reduzir o custo da mão de obra para estimular o
emprego e a competitividade da indústria nacional frente aos produtos importados. A substituição
da folha de salários pela receita bruta visa transformar um custo fixo em variável, permitindo que
as empresas enfrentem períodos de queda no faturamento sem a necessidade imediata de
demissões em massa.
A interpretação dada pelo Fisco no auto de infração subverte completamente essa
lógica. Ao desenquadrar a empresa de um regime que ela legitimamente escolheu e declarou, a
Receita Federal impõe um ônus financeiro retroativo gigantesco, na casa dos milhões de reais,
justamente sobre a folha de salários que o legislador pretendeu desonerar. Tal conduta
administrativa viola o princípio da finalidade dos atos públicos, pois utiliza a norma para um fim
contrário ao objetivo social e econômico nela contido.
2.7DOS EQUÍVOCOS NO CÁLCULO E DUPLICIDADE NA COBRANÇA
Subsidiariamente, observa-se que o lançamento de ofício padece de vício material
quanto ao valor exigido. A fiscalização lançou a totalidade dos valores compensados em GFIP
como débito de contribuição patronal ordinária, mas não procedeu ao abatimento de nenhum dos
valores que a empresa já havia pago a título de CPRB via parcelamentos.
Ao desconsiderar os pagamentos realizados no PERT e na Transação Excepcional, a
autoridade fiscal promoveu uma cobrança em duplicidade. O Fisco retém os valores pagos pela
desoneração e, ao mesmo tempo, exige o valor integral da folha sem descontar o que já foi
recebido. Tal enriquecimento sem causa do Estado é vedado pelo sistema jurídico e, por si só,
exigiria a revisão aritmética do lançamento. Contudo, diante do reconhecimento da validade da
opção, tal análise torna-se secundária frente à necessidade de cancelamento integral da autuação.

Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.317 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720050/2021-42
13
3.CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, voto por dar provimento ao recurso,
para cancelar integralmente a glosa das compensações informadas em GFIP, decorrentes da
desoneração das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento nos anos-
calendário de 2016, 2017 e 2018.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 678
DF CARF MF
Original